Tribunal: STF
Processo: ARE 1555849
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO. PATROCÍNIO DA CAUSAS. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. 1 – Regularmente notificados os requeridos, não há falar em vício processual a justificar o reconhecimento de error in procedendo;2 – Demonstrado pelo recorrente o questionamento aos fundamentos da sentença e o desejo de vê-la reformada, impróprio falar em inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. 3 – A prática do ato de improbidade requer a comprovação de um vínculo subjetivo entre o ato do agente e o resultado pretendido, de modo a caracterizar transgressão consciente de um dever jurídico que cause prejuízo ao erário. 4 – O exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Inexiste nos autos comprovação de prejuízo sofrido pela administração pública pelo patrocínio das causas da municipalidade pela sociedade de advogados contratada, o que afasta a caracterização da alegada improbidade administrativa. Recurso conhecido e desprovido.” (Apelação cível n° 5484242.56.2019.8.09.0029, Relator: Desembargador Gilberto Marques Filho, j. em 01.12.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação do 37, caput e XXI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Colhe-se o seguinte do acórdão recorrido:



    “Gize-se que a improbidade administrativa se caracteriza pela prática de ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da Administração Pública, cometido por agente público, durante o exercício de uma função pública. O tema é regido no direito brasileiro pela lei n. 8.429/92, que sofreu grandes alterações recentemente pela lei n. 14.230/21.



    [...]



    Em análise aos contratos administrativos colacionados, infere-se que o fundamento utilizado para a não realização do procedimento de licitação é a regra do art. 24, inc. II da lei de licitações. Os objetos constantes dos instrumentos são os seguintes:



    [...]



    Os contratos já mencionados são acompanhados de Relatórios de Consultoria Técnica Administrativa elaborados pelo escritório de advocacia cujos objetivos foram: “análise dos procedimentos administrativos de aquisições e contratações em andamento e em ser; orientações acerca da necessidade de estruturação do departamento próprio de compras, licitações e contratos para o órgão; apoio na formalização de referências para aquisições e serviços; e demais orientações e sugestões pertinentes visando melhorias e adequações legais necessárias para otimização dos serviços administrativos.”



    Apura-se, porém, da documentação acostada aos autos, que a atuação do escritório de advocatícia também ocorreu para processos judiciais, tais como o mandado de segurança (n. 5086238.28, n. 5098540.89 e n. 5076299.24) e ação de cobrança (n. 5145479.30). 



    Assim, não é desarrazoado pontuar que os contratos foram cumpridos em epígrafe foram cumpridos pelo escritório de advocacia. 



    Dito isto. Verifica-se que não estão evidenciados todos os elementos caracterizadores da improbidade administrativa. Com efeito, como salientado na sentença, o elemento subjetivo da improbidade (dolo, má-fé) não está atestado nos autos. 



    Não se observa do caderno probatório que os apelados tenham agido conscientemente e com o objetivo de obtenção de vantagens indevidas. É de se ver que a conduta imputada aos recorridos não acarretou lesão ao patrimônio público ou enriquecimento indevido destes, de sorte a modificar o sentido da conclusão esposada na sentença.” (grifo nosso)



    Assim, da análise dos autos, conclui-se que rever a conclusão da Corte de origem acerca da presença do elemento subjetivo demandaria o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1089664 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14-03-2018)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da não caracterização do ato de improbidade administrativa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1276582 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 27-10-2020)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência de comprovação da aplicação dos recursos públicos repassados por meio de convênio e à configuração de atos de improbidade administrativa – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1431787 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 21-08-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente